Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-42.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA COM FULCRO NO ART. 485, IV E VI, DO CPC. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. FEITO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO JUDICIAL HÍGIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA NÃO ESTABELECIDA NA LEI PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado, porquanto o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme previsto no art. artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969.
2. Frustradas as tentativas de localização do veículo alienado fiduciariamente, cumpre ao autor diligenciar de modo a tornar viável o cumprimento da medida de busca e apreensão do bem móvel que pretende ter a si restituído. Não havendo meios de efetivar a ordem liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Caso concreto em que a inércia da parte autora na promoção do andamento processual e a ausência de localização do veículo e de citação do apelado, legitimam a prolação de sentença que, sem apreciação do mérito, extingue o feito com base no art. 485, IV, do CPC.
3. Desnecessária a intimação pessoal do autor quando extinto o processo por ausência de seus pressupostos de desenvolvimento válido e regular, uma vez que a exigência posta no art. 485, § 1o, do CPC, se restringe às hipóteses do art. 485, II e III, do citado diploma legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.